Tribunal: TJDFT
Processo: 0083800-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0083800-73.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: BERNARDO ANTONIO LAFERTE ANGULO D E S P A C H O Ciente. Cumpra-se a decisão de ID 75885121, que determinou a suspensão processual. Brasília, 24 de setembro de 2025 15:55:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador